Tribunal: TJMT
Processo: 1044148-36.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044148-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LAERCIO GOMES - CPF: 537.839.561-53 (APELADO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA GRAVE. CONSOLIDAÇÃO DA INCAPACIDADE ANTERIOR À EC 103/2019. PROVENTOS INTEGRAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de aposentadoria por incapacidade permanente, reconhecendo o direito do autor, servidor público estadual, de perceber proventos integrais em razão de doença grave iniciada antes da EC 103/2019, condenando o Estado de Mato Grosso e o MTPREV à revisão do benefício e ao pagamento das diferenças apuradas.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o caso está sujeito à remessa necessária, em face da interposição de apelação voluntária pela Fazenda Pública; (
ii
) definir se a incapacidade permanente do autor
se
consolidou antes da vigência da EC 103/2019, assegurando-lhe o direito à aposentadoria com proventos integrais, ou se deve prevalecer o novo regime constitucional de cálculo.

III. R
azões de decidir

3. A interposição de apelação pela Fazenda Pública afasta a necessidade de remessa necessária, conforme interpretação do art. 496, § 1º, do CPC, por já se encontrar assegurado o duplo grau de jurisdição.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos não viola a separação dos poderes quando se limita a verificar a conformidade do ato com a lei e a Constituição, especialmente quanto ao cálculo de proventos.

5. A incapacidade permanente do autor decorreu de doença grave (nefropatia crônica) com evolução progressiva desde 2019, estando consolidada antes da vigência da EC 103/2019, ainda que formalmente reconhecida apenas em 2024.

6. Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual a lei aplicável é a vigente à época da ocorrência do fato gerador — no caso, o início do processo incapacitante.

7. A redução de mais de 50% do valor dos proventos, decorrente da aplicação retroativa da EC 103/2019, viola o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios (CF, art. 194, parágrafo único, IV).

8. A legislação anterior (LC Estadual n. 04/1990, art. 217; Lei n. 8.213/1991, art. 44; Decreto n. 3.048/1999, art. 36, § 7º) assegura ao servidor acometido de doença grave o direito
à
aposentadoria com proventos integrais.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. A interposição de apelação voluntária pela Fazenda Pública afasta a necessidade de remessa necessária, conforme art. 496, § 1º, do CPC. 2. A lei aplicável ao cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é a vigente à época da consolidação do processo incapacitante, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
. 3. O servidor acometido de doença grave antes da EC 103/2019 tem direito à aposentadoria com proventos integrais, vedada a redução nominal dos benefícios.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º; 194, parágrafo único, IV; 201, § 1º. EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III. CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, 373, I, e 496, § 1º. LC/MT n. 04/1990, arts. 213, § 1º, e 217. Lei n. 8.213/1991, art. 44. Decreto n. 3.048/1999, art. 36, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 0003570-20.2010.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.5.2024; STF, AgR ARE n. 1147739 MA - MARANHÃO 0039396-79.2010.8.10.0001, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 5.11.2019; TRF-3, AI n. 50168569420214030000, Rel. Desa. Ines Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 2.3,2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
e
Remessa Necessária
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de aposentadoria por incapacidade permanente.

Na origem, o autor, servidor público estadual, narrou que foi diagnosticado com nefropatia crônica (CID N18.0), doença grave que resultou em seu afastamento das atividades laborativas desde fevereiro de 2019, com licenças médicas sucessivas que se prolongaram até a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em 2024.

Sustentou que sua incapacidade para o trabalho
se consolidou
em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional n
.
103/2019, ocorrida em 13 de novembro de 2019, e que, por essa razão, faz jus ao recebimento integral dos proventos, nos moldes da legislação então vigente.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i
) Reconhecer o direito do autor à revisão do cálculo de sua aposentadoria por incapacidade permanente, determinando que o Mato Grosso Previdência - MTPREV proceda à revisão do ato de concessão do benefício, aplicando a legislação vigente à época da consolidação da incapacidade laboral, notadamente o art. 217 da Lei Complementar Estadual n
.
04/1990, o art. 44 da Lei n
.
8.213/1991 e o art. 36, § 7º, do Decreto n
.
3.048/1999;
(
ii
)
Condenar o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência - MTPREV ao pagamento das diferenças de proventos apuradas em favor do autor, desde a data de início do pagamento do benefício, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros moratórios conforme parâmetros estabelecidos na sentença;
(
iii
)
Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba de sucumbência, com honorários advocatícios a serem definidos quando liquidado o julgado.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que
o
s atos de aposentadoria são exclusivos do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário neles interferir, sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes
. Que a
legislação aplicável à aposentadoria é aquela vigente no período de implementação dos requisitos para a aposentação
.
Que a
incapacidade permanente do autor foi reconhecida apenas em 22
.
5
.
2024, conforme laudo médico pericial, sendo
es
s
a
a data do fato gerador do benefício, posterior à vigência da EC n
.
103/2019
. Que o
autor não comprovou que era incapacitado permanentemente e totalmente para as suas funções em data anterior à vigência das emendas constitucionais em questão
e que o
cálculo do benefício foi realizado corretamente, com base no art. 26, § 2º, inciso III, da EC n
.
103/2019, que prevê o pagamento de 60% da média aritmética simples das remunerações, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar com relação ao mérito
por entender que a causa não envolve interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso de apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Remessa Necessária

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da remessa necessária determinada pelo magistrado de primeiro grau, conforme consignado no dispositivo da sentença recorrida.

O instituto da remessa necessária encontra-se disciplinado no artigo 496 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;"

A justificativa do dispositivo reside na proteção do interesse público, assegurando que decisões desfavoráveis à Fazenda Pública sejam submetidas ao duplo grau de jurisdição, ainda que não haja interposição de recurso voluntário pela parte vencida.

Contudo, o próprio legislador previu exceção expressa à regra geral, conforme disposto no § 1º do mesmo artigo:
"§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á."
.

A interpretação sistemática do dispositivo, conjugada com os princípios da economia processual e celeridade, conduz ao entendimento de que a remessa necessária somente se justifica quando ausente recurso voluntário que já assegure o duplo grau de jurisdição sobre a integralidade da matéria decidida.

A propósito, o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONHECIENTO CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CPC/2015. ART. 496, § 1º DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF E APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RESP 1.340 .553/RS.

1 - O instituto do reexame necessário, conforme disciplinado pelo CPC/2015, não se aplica quando há interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, devendo o reexame estar restrito à hipótese de ausência de apelação.

2 - O art. 496, § 1º do CPC/2015 condiciona a necessidade do reexame necessário à não interposição de apelação pela Fazenda Pública, visando evitar a duplicidade de análise pelo tribunal quando já há recurso que assegura o duplo grau de jurisdição.

3 - A prescrição intercorrente nas execuções fiscais é regulada pelo art. 40 da LEF, com o prazo prescricional que se inicia automaticamente após o período de suspensão do processo, que ocorre quando não são localizados bens penhoráveis ou o devedor.

4 - A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou dos bens inicia automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sendo a falta de intimação apenas prejudicial quando comprovado o dano, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1 .340.553/RS.

(TJMT, AC n. 0003570-20.2010.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.5.2024) (Destaquei)

Nos presentes autos, verifica-se que o M
ato Grosso Previdência - MTPREV
interpôs tempestivamente recurso de apelação, impugnando a integralidade da sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial.

A apelação municipal abrange todos os aspectos da condenação, insurgindo-se contra o reconhecimento d
o direito do autor a revisão
do cálculo de sua aposentadoria e a condenação ao pagamento das diferenças de proventos apuradas na fase de liquidação de sentença
.

Assim, encontrando-se assegurado o duplo grau de jurisdição pela via recursal voluntária, que permitirá o reexame integral da matéria decidida, não há que se falar em processamento da remessa necessária.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, por desnecessária, tendo em vista a interposição de apelação que abrange toda a matéria objeto da sentença condenatória.

Recurso de apelação

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se o autor, servidor público estadual aposentado por incapacidade permanente, faz jus ao recebimento de proventos integrais, com base na legislação vigente à época da consolidação de sua incapacidade laborativa, ou se deve prevalecer a sistemática de cálculo introduzida pela Emenda Constitucional n
.
103/2019.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, afasto a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. É pacífico na jurisprudência que o controle jurisdicional dos atos administrativos é legítimo quando se trata de verificar sua conformidade com a lei e com a Constituição. No caso em análise, não se pretende substituir a Administração na prática do ato, mas apenas verificar se o cálculo dos proventos está em conformidade com a legislação aplicável ao caso concreto, considerando o momento da consolidação da incapacidade do servidor.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM
17.09.2018.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS
MAL EMPREGADOS
. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4 .340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF,
AgR
ARE n. 1147739 MA - MARANHÃO 0039396-79.2010.8.10.0001, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,
j.
5
.
11
.
2019)

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

O cerne da questão reside na definição do momento em que se consolidou a incapacidade permanente do autor e, consequentemente, qual legislação deve ser aplicada ao cálculo de seus proventos.

É incontroverso nos autos que o autor foi diagnosticado com nefropatia crônica (CID N18.0), doença reconhecida como grave nos termos do § 1º do art. 213 da Lei Complementar Estadual n
.
04/1990, e que resultou em seu afastamento das atividades laborativas desde fevereiro de 2019, com licenças médicas sucessivas que se prolongaram até a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em 2024.

Os documentos acostados aos autos, especialmente os atestados e laudos médicos
(Id 302699354 e seguintes)
, comprovam que o autor esteve afastado de suas atividades laborais desde fevereiro de 2019 para tratamento da mesma patologia que, posteriormente, ensejou sua aposentadoria por incapacidade permanente.

Embora o laudo médico pericial que fundamentou a concessão da aposentadoria tenha fixado a data de início da incapacidade em 22
.
5
.
2024, é evidente que a doença que levou à incapacidade permanente já acometia o autor desde 2019, tendo evoluído gradativamente até atingir o estágio irreversível.

Nesse contexto, aplica-se o princípio do
tempus
regit

actum
, segundo o qual a lei aplicável é aquela vigente à época da ocorrência do fato gerador do direito. No caso de benefícios previdenciários, o fato gerador é a implementação de todos os requisitos necessários à sua concessão.

Ocorre que, em se tratando de incapacidade laborativa que se desenvolveu ao longo do tempo, com períodos de afastamento desde 2019, não se pode considerar apenas a data formal de reconhecimento da incapacidade permanente (22
.
5
.
2024) como marco temporal para definição da legislação aplicável.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, em casos de doenças degenerativas ou de evolução gradual, como a nefropatia crônica que acomete o autor, deve-se considerar o início do processo incapacitante, e não apenas o momento em que a incapacidade se tornou permanente. Isso porque a incapacidade permanente é, muitas vezes, o resultado de um processo contínuo de agravamento da condição de saúde do segurado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PRECEDIDO DE BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIO. CÁLCULO DA
RMI.
REGRAS DA EC 103/2019 AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A controvérsia recursal restringe-se à aplicação das regras previstas na EC nº 103/2019 para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença, concedido em data anterior à vigência da EC 103/2019 - No caso, não há dúvida de que o início da incapacidade, para efeito da aposentadoria por invalidez, é o mesmo considerado para o auxílio-doença, eis que não houve interrupção entre os benefícios por incapacidade ou qualquer fato novo de agravamento, que não a evolução natural da própria doença - Assim, demonstrado que a data do início da incapacidade permanente é anterior à Reforma da Previdência nº 103/2019 (13/11/2019), a forma de cálculo desse benefício deve respeitar as regras anteriores à referida reforma - Não poderia ser diferente, eis que, no caso, trata-se de benefícios complementares, sendo a causa da impossibilidade de exercício do labor decorrente do mesmo fato. Ademais, o direito do segurado à percepção de benefício previdenciário ingressou na sua esfera jurídica no momento do início da incapacidade e não no da constatação ou confirmação da impossibilidade de recuperação ou reabilitação - Recurso parcialmente provido para que sejam afastadas as regras da EC 103/2019 para o cálculo da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

(TRF-3, AI n. 50168569420214030000, Rel. Desa.
Ines
Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 2.3,2023
)

No caso dos autos, é evidente que a incapacidade do autor, ainda que reconhecida formalmente como permanente apenas em 2024, teve seu início em 2019, antes da promulgação da EC n
.
103/2019, ocorrida em 13
.
11
.
2019. Trata-se, portanto, de situação em que o processo incapacitante teve início sob a égide da legislação anterior, que garantia ao servidor acometido de doença grave o direito à aposentadoria com proventos integrais.

Nesse contexto, aplicam-se ao caso os seguintes dispositivos legais vigentes à época:

Art. 217 da Lei Complementar Estadual n
.
04/1990:
"O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 213, § 1º, passará a perceber provento integral."
.

Art. 44 da Lei nº 8.213/1991:
"A aposentadoria por invalidez, uma vez concedida, será devida enquanto o segurado permanecer nesta condição.
”
.
Parágrafo único.
“
A renda mensal do benefício será de 100% do salário de benefício
.
”
.

Art. 36, § 7º, do Decreto n
.
3.048/1999:

"A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral."

Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1300 (RE 1469150 RG), fixando como questão constitucional relevante saber se a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável deve ser paga de forma integral, mesmo após a edição da EC n
.
103/2019.

Embora o mérito dessa questão ainda não tenha sido julgado pelo STF, o reconhecimento da repercussão geral evidencia a relevância constitucional do tema e a necessidade de se preservar o direito adquirido e a proteção da confiança legítima dos segurados que já se encontravam em processo de adoecimento antes da alteração constitucional.

Essa decisão fundamentou-se no princípio da proibição de proteção deficiente, reconhecendo que a nova metodologia de cálculo introduzida pela EC n
.
103/2019 fere princípios constitucionais importantes e gera distorções e distinções dentro de situações de risco idênticas.

Outro ponto relevante a ser considerado é o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal. Esse princípio impede que o valor nominal do benefício previdenciário seja reduzido quando da conversão de um benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

No caso em análise, o autor recebia o valor mensal de R$ 17.632,35 durante sua última licença para tratamento de saúde
(Id 302699377)
. Com a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, aplicando-se a regra do art. 26, § 2º, III, da EC n
.
103/2019, o valor foi reduzido para R$ 8.770,62, representando uma redução de aproximadamente 50,26% da renda inicial.

Essa redução drástica viola o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios e compromete a subsistência digna do servidor acometido de doença grave, que necessita de recursos para custear seu tratamento médico contínuo.

Quanto à alegação dos apelantes de que o autor não comprovou sua incapacidade permanente antes da vigência da EC n
.
103/2019, cabe ressaltar que os documentos acostados aos autos demonstram que o autor esteve afastado de suas atividades laborais desde fevereiro de 2019, com licenças médicas sucessivas para tratamento da mesma patologia que posteriormente ensejou sua aposentadoria.

Ademais, conforme já mencionado, em se tratando de doença degenerativa como a nefropatia crônica, não se pode considerar apenas o momento formal de reconhecimento da incapacidade permanente, mas todo o processo incapacitante que teve início antes da alteração constitucional.

Por fim, cabe destacar que a aplicação da legislação anterior à EC n
.
103/2019 ao caso do autor não representa violação ao princípio da legalidade, mas sim a correta observância do princípio do
tempus

regi
t

actu
m
e do direito adquirido, garantidos pela Constituição Federal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

Em razão da sucumbência recursal e considerando que a sentença é ilíquida, a majoração dos honorários advocatícios deverá ser feita quando do arbitramento após a liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025